Tribunal: TCU
Processo: 027.802/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) contra José Rinco Barbosa, ex-prefeito de Maripá de Minas/MG, em razão da impugnação total das despesas efetuadas com recursos de convênio que teve por objeto patrocinar a realização de festa junina naquele município em 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) contra José Rinco Barbosa, ex-prefeito de Maripá de Minas/MG (falecido), em razão da impugnação total das despesas efetuadas com recursos do Convênio 661/2008, que teve por objeto patrocinar a realização de festa junina naquele município, em 2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso II; 18; e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. declarar revel a empresa Rogério Tavares Rodeio & Shows Ltda. - ME; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por José Rinco Barbosa; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas de José Rinco Barbosa e de Rogério Tavares Rodeio & Shows Ltda. - ME, dando-lhes quitação; 9.4. enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao MTur, informando-lhes que o inteiro teor do relatório e voto que a fundamentam pode ser obtido do endereço www.tcu.gov.br/acordaos.